Tribunal: TJDFT
Processo: 0711672-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711672-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: TOTAL LOGISTICA FARMACEUTICA LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Total Logística Farmacêutica Ltda impetrou habeas data objetivando acesso a dados relacionados a parcelamento de débito devido ao Distrito Federal, que, segundo afirma, foi realizado em dezembro de 2015, com total de cento e vinte (120) parcelas. Afirma ter formulado requerimentos administrativos objetivando acesso, tanto ao espelho de parcelamento, como também ao procedimento administrativo correspondente, a fim de verificar se o(s) débito(s) objeto do parcelamento tem por origem o crédito cujo inadimplemento deu ensejo ao auto de infração SEI_0040_003779_2015. Ressalta que o parcelamento foi efetivado no mesmo ano em que houve a lavratura do auto de infração. Afirma ter formulado sucessivos requerimentos administrativos, no entanto, o teor do processo administrativo indicado no espelho de parcelamento de ID no 45186645, fornecido pela Secretaria de Estado de Fazenda, não abrange o pedido de parcelamento formulado pela impetrante. Alega ter reiterado o pedido, mas os dados solicitados não foram fornecidos no prazo legal. Sustenta que a negativa de acesso aos dados relacionados ao aludido parcelamento a está impedindo de exercer defesa contra o citado auto de infração, que, mantido hígido, culminará na inscrição do débito correspondente na dívida ativa do Distrito Federal. Requer a concessão de liminar para determinar à autoridade impetrada o fornecimento do termo de parcelamento no 7579830850. Pugna, ao fim, pela concessão da ordem de habeas data, confirmando-se o provimento liminarmente requerido. Por meio do despacho de ID no 46369995, determinou-se a intimação da impetrante para emendar a petição inicial, instruindo os autos com cópia dos requerimentos descritos na petição inicial de ID no 45186640. Emenda protocolizada no ID no 46513978. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme se depreende do art. 7o, da Lei no 9.507/97, o habeas data é cabível para: a) assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; c) a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. A impetrante afirma ter parcelado débito tributário em 2015, instruindo os autos, para comprovar tal alegação, com o espelho de parcelamento de ID no 4518664. Ressalta ter sido autuada pelo não recolhimento do tributo correspondente (SEI_0040_003779_2015). Sustenta que, ao diligenciar à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, obteve cópia do processo administrativo citado, que, no entanto, não contém o aludido termo de parcelamento. Alega que a referida circunstância a impede de apresentar defesa contra a citada autuação. Os documentos que instruem a emenda da inicial demonstram, em princípio, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 8o, parágrafo único, da Lei no 9.507/97, eis que, em tese, transcorreu o prazo previsto no aludido dispositivo legal, sem que tenha sido proferida decisão da autoridade impetrada, quanto ao pretendido acesso aos dados inerentes ao parcelamento tributário de ID no 4518664. Cabe destacar que a Lei no 9.507/97, ao regular o habeas data, não previu a concessão de tutela de urgência, uma vez que, ao referido procedimento, foi atribuído trâmite célere. Assim ocorrendo, e não se vislumbrando a existência de situação de excepcional urgência que imponha imediata atuação jurisdicional, nada há a deferir quanto ao pleito liminarmente formulado. Dessa forma, notifique-se a autoridade impetrada do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que julgar necessárias. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09, por aplicação analógica. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se Brasília, DF, em 9 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator